Tribunal: TJSP
Processo: 1049725-08.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Processual. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma.
Matéria que não se insere no âmbito da competência desta C. 2a Subseção de Direito Privado, mas, sim, na da C. 1a Subseção, por isso que relativa a responsabilidade civil, a teor do disposto no artigo 5o, inciso I, item I.24, da Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
RECURSO

Ementa:
Processual. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma.
Matéria que não se insere no âmbito da competência desta C. 2a Subseção de Direito Privado, mas, sim, na da C. 1a Subseção, por isso que relativa a responsabilidade civil, a teor do disposto no artigo 5o, inciso I, item I.24, da Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.